Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, em vista da r. Decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pedido pela parte agravada para determinar a suspensão de todo e qualquer leilão extrajudicial ou judicial do imóvel situado na Quadra 13, Rua Minas Gerais, casa 42, Condomínio Residencial Bem Morar I, Chácara Anhanguera C, Valparaíso de Goiás, até o fim da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. O Recorrente alega a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar no feito originário, ao argumento de que “a parte recorrida não possui mais direito algum sobre o bem ou mesmo lastro para se insurgir quanto à alienação deste, pois o direito de propriedade atribuído à parte ré passou a ter caráter definitivo, estando esta em pleno gozo dos poderes inerentes à propriedade, mormente no que se refere à faculdade de dispor de seu bem.” Diz que a parte recorrida não traz qualquer vício no procedimento, de forma a não se falar em suspensão do leilão designado. Pondera a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer consistente na suspensão do leilão. Aduz inexistir qualquer causa suficiente para anular os atos de expropriação do bem e a exorbitância da multa pelo descumprimento da ordem. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, pede a reforma da r. decisão impugnada para a realização do leilão. Preparo regular. É a breve suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista que as alegações trazidas pela parte necessitam de incursão nos elementos probatórios, o que se revela inapropriado nessa fase incipiente do recurso. Tal como consignado na r. decisão impugnada, a parte agravada demonstrou o vínculo jurídico com a Recorrente através do contrato de compra e venda de imóvel residencial, bem como possível mácula no procedimento de consolidação de propriedade, diante da ausência de notificação pessoal do devedor para purgar a mora, tal como determina o art. 26, da Lei 9.514/97. Ademais, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator